Tribunal: CARF
Processo: 11968.000476/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/04/2007
ALEGAÇÕES SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 01. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. ART. 156, X DO CTN.
Conforme orienta a Súmula CARF no 01, não se conhece das alegações da recorrente já submetidas à apreciação judicial, como corretamente procedeu o julgador a quo.
Contudo, neste momento processual, em face da superveniência do trânsito em julgado da decisão judicial, em sentido parcialmente favorável à tese da recorrente, há de ser considerada extinta a parcela correspondente do crédito tributário, conforme determina o art. 156, X do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF N. 02.
A exigência da multa de ofício dá-se em face de previsão expressa em lei à qual está vinculado o agente administrativo, não lhe sendo lícito afastar a penalidade sob a motivação de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade ou da proporcionalidade. À Administração Tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei.
A alegação de que a multa de ofício seria confiscatória não é oponível na esfera administrativa, eis que seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO PAGO NO VENCIMENTO. SÚMULAS CARF N. 04, 05 E 108.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário não pago no vencimento.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Recurso voluntário provido em parte

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000476/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.603 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
BRASCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/04/2007
ALEGAÇÕES SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA
CARF N. 01. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO.
ART. 156, X DO CTN.
Conforme orienta a Súmula CARF no 01, não se conhece das alegações da
recorrente já submetidas à apreciação judicial, como corretamente procedeu o
julgador a quo.
Contudo, neste momento processual, em face da superveniência do trânsito em
julgado da decisão judicial, em sentido parcialmente favorável à tese da
recorrente, há de ser considerada extinta a parcela correspondente do crédito
tributário, conforme determina o art. 156, X do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF N. 02.
A exigência da multa de ofício dá-se em face de previsão expressa em lei à
qual está vinculado o agente administrativo, não lhe sendo lícito afastar a
penalidade sob a motivação de ofensa aos princípios do não confisco, da
razoabilidade ou da proporcionalidade. À Administração Tributária, sujeita ao
princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei.
A alegação de que a multa de ofício seria confiscatória não é oponível na esfera
administrativa, eis que seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade
da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO PAGO
NO VENCIMENTO. SÚMULAS CARF N. 04, 05 E 108.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário não pago no
vencimento.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000476/2007-13
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000476/2007-13

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Recurso voluntário provido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para exonerar do lançamento a parcela determinada na decisão
transitada em julgado no mandado de segurança no 2007.83.00.003208-1, a ser calculada pela
Unidade de Origem na liquidação deste acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne,
substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento no
Recife que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre os autos de infração objeto do MPF no 0417800/00021/07,
para a exigência de Cofins-Importação, PIS/Pasep-Importação e multas proporcionais, nos
montantes totais de R$ 281.186,62 e R$ 61.047,11, respectivamente, incidentes na importação
objeto da Declaração de Importação no 07/0429093-0, registrada em 03/04/2007.
Como relatado nos autos de infração, o importador obteve “LIMINAR relativa ao
MANDADO DE SEGURANÇA no 2007.83.00.003208-1 (anexo 003), da Justiça Federal, Seção
Judiciária de Pernambuco, 6o vara federal, que determinou a liberação da mercadoria sem o
condicionamento ao prévio pagamento das contribuições do PIS/PASEP- Importação e COFINS-
Importação”, sendo que “a mercadoria teve sua entrega autorizada em 13/04/2007 (anexo 004),
sem a exigência do recolhimento prévio das contribuições devidas”.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese: a) nulidade dos autos
de infração em face do Mandado de Segurança; b) inconstitucionalidade da Emenda
Constitucional n° 42; c) inconsistência da medida provisória; d) desrespeito ao conceito de valor
aduaneiro na formulação da base de calculo das contribuições; e) efeito confiscatório das
contribuições incidentes sobre a importação; f) violação aos princípios da isonomia e da
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000476/2007-13

capacidade contributiva; g) afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da
anterioridade; h) caráter confiscatório da multa de oficio; e i) a incidência indevida da taxa Selic.
A DRJ não acatou os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos
principais:
- A existência de ação judicial não representa óbice à constituição do crédito
tributário. Contudo a autoridade administrativa julgadora deve abster-se de conhecer o mérito
discutido na ação judicial, seja porque o pleito judicial equivale a uma renúncia ou desistência da
instância administrativa, seja por economia processual, posto que a autoridade administrativa
curvar-se-á à decisão judicial que transite em julgado.
- A penalidade de 75% proporcional ao valor não recolhido das contribuições
incidentes na importação de bens, é, sim, devida, ao amparo do artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430, de 1966, com a redação do artigo 14 da MP n° 351/2007, vigente à época do seu fato
gerador (03.04.2007).
- A incidência dos juros de mora tem previsão legal, nos termos do artigo 61, § 3°
da Lei n° 9.430/96, em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), para títulos fiscais, acumulada mensalmente.
Cientificada dessa decisão em 13/02/2012, a interessada apresentou recurso
voluntário em 12/03/2012, sustentando, em síntese: a) impossibilidade de se instituir tributo
sobre a base de cálculo diversa daquela prevista em lei; b) caráter confiscatório da multa e c)
incidência dos juros de mora somente sobre os tributos.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 25/09/2012.
Posteriormente foram juntadas aos autos nas fls. 197/246, as decisões e peças
judiciais relativas ao mandado de segurança no 2007.83.00.003208-1, com a informação de que o
Tribunal Regional da 5a Região, nos termos do art. 543-B, §3o do CPC/73, adequou o acórdão
recorrido ao entendimento do STF (RE 559.937/RS) a fim de dar provimento à apelação da
impetrante, bem como de que a ação judicial já transitou em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Como relatado, o julgador a quo não apreciou as alegações da impugnação
discutidas no mandado de segurança, dentre elas a questão do valor aduaneiro na base de cálculo
das contribuições, ora repisada no recurso voluntário, da qual também não se poderia, nos termos
da Súmula CARF no 01, tomar conhecimento neste CARF.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000476/2007-13

Contudo, como houve o trânsito em julgado da decisão do mandado de segurança
no 2007.83.00.003208-1 em sentido favorável à impetrante neste item, há de ser dado
cumprimento imediato à decisão que adequou o acórdão ao entendimento do STF exarado no RE
559.937/RS1, o qual declarou a inconstitucionalidade de parte do art. 7o, inciso I, da Lei
10.865/2004.
Dessa forma, dando cumprimento à decisão judicial, nos termos do art. 156, X do
CTN, há de ser considerada extinta a parte do lançamento, a ser calculada posteriormente pela
Unidade de Origem, decorrente da inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na
base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins-Importação.
Quanto à alegação de que a multa de ofício seria confiscatória e, portanto,
inconstitucional, ela não é oponível no âmbito administrativo, eis que, verificar a eventual
existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê

1 EMENTA
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis
in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, §
2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do
ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se
falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV
do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art.
195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em
questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à
apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a
fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é
opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem
e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido
técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto
sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o
conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras
grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais
sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a
norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O
PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas
com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a
receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como
medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios
relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT
VOL-02706-01 PP-00011)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.000476/2007-13

a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Nessa linha dispõe o
enunciado da Súmula no 2 do CARF que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
O princípio do não confisco é uma limitação imposta pela Constituição Federal ao
legislador ordinário, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, e,
ainda assim, caso ele o faça, pode a pessoa prejudicada socorrer-se no Poder Judiciário, que
poderá resguardar o princípio no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade das leis.
À Administração Tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incumbe a fiel execução da lei.
No caso, a exigência da multa deu-se em face de previsão expressa em lei à qual
está vinculado o agente administrativo, não lhe sendo lícito afastar a penalidade sob a motivação
de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade ou da proporcionalidade.
Por fim, não procede a alegação da recorrente de que os juros deveriam ser
aplicados exclusivamente sobre o valor do tributo devido, nos termos das Súmulas CARF abaixo
transcritas, de aplicação obrigatória pelos seus julgadores:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar do lançamento a parcela determinada na decisão transitada em julgado
no mandado de segurança no 2007.83.00.003208-1, a ser calculada pela Unidade de Origem na
liquidação deste acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital